Tribunal: TJDFT
Processo: 0744598-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, § 1o, do CPC, autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes cumulativamente o requerimento do embargante, a probabilidade do direito, o risco de dano e a garantia do juízo.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes constitui requisito indispensável à suspensão dos atos executivos.
5. O depósito judicial integral do valor executado, comprovado nos autos de origem, garante o juízo e afasta eventuais prejuízos à exequente, viabilizando a análise do pedido de efeito suspensivo sob perspectiva de proporcionalidade.
6. As alegações de nulidade de cláusulas contratuais, ausência de prestação de serviços e cobrança de parcelas não vencidas evidenciam plausibilidade jurídica suficiente para caracterizar o fumus boni iuris.
7. O risco de constrição patrimonial e de eventual levantamento indevido dos valores depositados configura o periculum in mora, justificando a suspensão dos atos executivos até o julgamento final dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia integral do juízo e a demonstração concreta do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. O depósito judicial integral do valor executado autoriza a suspensão dos atos executivos quando presentes fundamentos plausíveis e risco de prejuízo às partes.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020.